Tribunal: STF
Processo: AP 1274
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/2/2026, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 184).
Em 24/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE (eDoc.186).
Em 13/5/2026, a defesa de BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE comunicou que “já foram realizados vários despachos na Vara de Execução Penal responsável pelo cumprimento das cautelares para que foi realizada a audiência admonitória com o fito da retirada da tornozeleira eletrônica, visto que o monitoramento eletrónico é uma restrição a liberdade do condenado e, por o condenado já ter sido submetido a tal monitoramento por 3 anos. Todavia, não obtivemos sucesso e o apenado segue em regime mais gravoso do que o imposto”.
E, ao final solicitou a “retirada do monitoramento eletrônico, tendo em vista ser medida mais gravosa do que a imposta”, assim como, autorização para “o comparecimento do Sr. Bernardo Oliveira Andrade ao antar de premiação no dia 2 de junho de 2026 as 18h na Av. Luiz Dumont Villares, nº 392. São Paulo/SP” (eDoc.194).

É o relatório. DECIDO.

Observo, de início, que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais não se inclui o monitoramento eletrônico.
Em 24/2/2026, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE  e deleguei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Eusébio/CE, a adoção imediata das providências cabíveis para a execução da referida condenação, dentre as quais a retirada da tornozeleira eletrônica (eDoc.186).  
A defesa requer, ainda, autorização para que o apenado possa receber uma premiação no Estado de São Paulo, relativa área de atuação do executado.
O requerimento, tal como formulado, torna inócua a aplicação das penas impostas no acórdão condenatório, pois representa uma permissão indevidamente ampliada de deslocamento. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

 i) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Eusébio/CE e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará a adoção das providências necessárias para a retirada imediata do equipamento de monitoração eletrônica, e para a execução da referida condenação;
ii) INDEFIRO o pedido de deslocamento solicitado pela defesa de BERNARDO OLIVEIRA ANDRADE.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente